Tribunal: TJDFT
Processo: 0705942-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0705942-05.2020.8.07.0000 Agravante : JUCELINO LIMA SOARES Agravados : CONSTRUTORA ARTEC S/A, EUGÊNIO CÉSAR ALVES LACERDA Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Conforme arts. 9o e 10 do CPC e considerando que foi proferida nova decisão nos autos da execução, no sentido de prorrogar a suspensão do curso processual em relação à sociedade agravada, o que supera o decisum agravado e inaugura um novo estado de direito, intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual perda do interesse recursal, restando prejudicado o agravo de instrumento. Brasília 29 de maio de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator